Tribunal: TCU
Processo: 014.307/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possível irregularidade referente a não disponibilização, por transparência ativa e passiva, de dados e informações sobre agentes públicos armazenadas no Sistema Integrado de Nomeações e Consultas (SINC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia de suposta ausência de divulgação, por transparência ativa e passiva, de dados e informações de agentes públicos armazenados no Sistema Integrado de Nomeações e Consultas (Sinc), instituído mediante o Decreto 9.794/2019, para centralizar operações de registro, controle e análise de indicações para cargos em comissão ou de funções de confiança no âmbito da Administração Pública federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2 nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, recomendar à Secretaria-Geral da Presidência da República, que: 9.2.1 classifique as informações do sistema Sinc vinculadas a processos de seleção que resultaram em nomeação de agente público, identificando, para cada informação, a existência de restrição à disponibilização por meio dos canais de transparência pública, em estrita conformidade com as disposições do art. 31, caput , da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e do 12 do Decreto 9.794/2019, observando-se que, em regra, não são albergadas por sigilo as informações de experiência profissional e acadêmica, nem sobre sanções ou restrições administrativas, civis ou penais, salvo, neste último caso, quando se tratar apurações em curso sigiloso por força de norma legal ou regulamentar; 9.2.2 publique o resultado da classificação realizada no item anterior no portal eletrônico da SG-PR; 9.2.3 com o objetivo de estimular o controle social, estude e implemente meios de disponibilizar, em canais de transparência ativa - no próprio SINC ou no Portal da Transparência -, as informações e documentos publicizáveis, referentes aos nomeados aprovados no sistema Sinc, em conformidade com a Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), e arts. 8o, caput , e 25, da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados); 9.3 determinar à Secretaria-Geral da Presidência da República que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as medidas adotadas e resultados alcançados, ainda que parciais, em atendimento às recomendações ora expedidas, ou as correspondentes justificativas, em caso de não acolhimento; 9.4 nos termos dos arts. 243 e 250, inciso III, in fine, do Regimento Interno deste Tribunal, encaminhar os autos à Sefti para fins de monitoramento; 9.5 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças integrantes (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.5.1 denunciante; 9.5.2 Casa Civil da Presidência da República; 9.5.3 Secretaria-Geral da Presidência da República; 9.5.4 Autoridade Nacional de Proteção de Dados; 9.5.5 Controladoria-Geral da União; 9.6 levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à autoria da denúncia e às peças individualmente classificadas como sigilosas.